Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS DO BENEPLÁCITO NÃO CONFIGURADOS. APRECIAÇÃO MONOCRÁTICA. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Do cotejo analítico e casuístico dos autos, denota-se que a parte recorrente não se enquadrada como hipossuficiente, na forma da lei.
2. A despeito de a parte agravante sustentar que não possui condições econômico-financeiras de suportar as custas e demais despesas decorrentes do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, os elementos de convicção coligidos aos autos infirmam as alegações e a declaração de hipossuficiência apresentadas pela recorrente, inviabilizando que seja considerado juridicamente pobre, nos moldes previstos na legislação de regência.
3. Precedentes: REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017; AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017; etc.
4. Recurso desprovido.